Tribunal: TJPA
Processo: 0809631-94.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809631-94.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIA ROSALIA DALMACIO MOURA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

INTERESSADO: SEDUC - PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração em agravo interno em mandado de segurança. Professora contratada temporariamente. Distrato antecipado. Estabilidade provisória da gestante alegada apenas em sede recursal. Tema 542 do stf. Inovação da causa de pedir. Necessidade de dilação probatória. Art. 493 do CPC. Inaplicabilidade para introduzir pretensão autônoma. Ausência de omissão e contradição. Pretensão de rediscussão do mérito. Prequestionamento ficto. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve a denegação da segurança pleiteada na inicial. A impetrante alegou que era professora temporária e foi distratada após requerer afastamento para acompanhar o tratamento de saúde de sua filha menor. Somente no agravo interno a impetrante alegou que estava grávida antes do distrato. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação da estabilidade provisória da gestante prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT e reconhecida no Tema 542 do STF, sob o argumento de que a concepção ocorreu antes do distrato. Requer, com efeitos infringentes, sua reintegração ou o pagamento de indenização substitutiva e, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e do precedente vinculante invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em omissão ou contradição ao afastar, no mandado de segurança, o exame da estabilidade provisória da gestante alegada apenas no agravo interno; (ii) estabelecer se o Tema 542 do STF autoriza o reconhecimento imediato da estabilidade, independentemente dos limites objetivos da impetração e da necessidade de dilação probatória; (iii) determinar se o art. 493 do CPC permite a introdução, em sede recursal, de causa de pedir autônoma fundada em gravidez não alegada na petição inicial; e (iv) definir se os embargos podem ser acolhidos exclusivamente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou a reforma do julgamento por mero inconformismo da parte.

4.

O acórdão examina expressamente a estabilidade gestacional e conclui que a alegação, além de não integrar a causa de pedir originária, depende da análise de circunstâncias fáticas e documentais incompatíveis com o rito do mandado de segurança, razão pela qual inexiste omissão.

5.

O Tema 542 do STF assegura licença-maternidade e estabilidade provisória à trabalhadora gestante independentemente do regime jurídico aplicável, inclusive quando contratada por tempo determinado, mas não afasta os pressupostos processuais da ação utilizada nem a exigência de prova documental imediata do direito líquido e certo.

6.

A apuração da estabilidade pretendida exige examinar o início juridicamente relevante da gestação, a data da efetiva extinção do vínculo, a contemporaneidade entre a gravidez e a prestação dos serviços, a documentação médica apresentada apenas na fase recursal e os efeitos funcionais e remuneratórios decorrentes, o que evidencia a necessidade de dilação probatória.

7.

A gravidez constitui fundamento autônomo de invalidação do distrato, distinto da causa de pedir exposta na inicial, que se baseia em suposto desvio de finalidade decorrente do pedido de afastamento para acompanhar filha enferma, de modo que seu exame originário em sede recursal ampliaria indevidamente os limites objetivos da impetração e comprometeria o contraditório.

8.

O art. 493 do CPC permite considerar fato superveniente que influencie o julgamento, mas não autoriza substituir a causa de pedir originária, introduzir pretensão autônoma em grau recursal ou afastar as limitações probatórias próprias do procedimento adotado.

9.

A distinção entre o caso examinado e os precedentes invocados decorre do fato de que, nesses julgados, a gravidez e, em algumas hipóteses, a ciência da Administração estavam documentalmente demonstradas desde a impetração, enquanto, no caso concreto, a gestação somente foi alegada no agravo interno.

10.

O acórdão mantém coerência interna ao reconhecer a precariedade do vínculo temporário, a previsão contratual de distrato por conveniência administrativa, a ausência de licença para acompanhamento de familiar na legislação aplicável e a impossibilidade de examinar a estabilidade gestacional supervenientemente alegada.

11.

A divergência entre a conclusão adotada pelo órgão julgador e a interpretação defendida pela embargante configura contrariedade externa, e não contradição interna apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

12.

O art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto dos elementos suscitados nos embargos, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício, dispensando manifestação específica sobre todos os dispositivos indicados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. O acórdão que examina expressamente a estabilidade gestacional e afasta sua apreciação por inovação recursal e necessidade de dilação probatória não incorre em omissão ou contradição. 2. O Tema 542 do STF assegura estabilidade provisória à gestante contratada temporariamente, mas não afasta os limites objetivos da demanda, os pressupostos processuais do mandado de segurança nem a exigência de prova pré-constituída. 3. O art. 493 do CPC não autoriza a substituição da causa de pedir originária nem a introdução, em sede recursal, de pretensão autônoma dependente de instrução probatória. 4. A contradição apta a fundamentar embargos de declaração é interna ao julgado, não se confundindo com a divergência entre a decisão e a tese defendida pela parte. 5. O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto das matérias suscitadas nos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, 7º, XVIII, 37, IX, e 93, IX; ADCT, art. 10, II, “b”; CPC, arts. 5º, 6º, 7º, 9º, 10, 11, 81, 489, §§ 1º e 2º, 493, 494, I, 1.022, parágrafo único, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º; LC Estadual nº 07/1991, art. 4º-A, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 842.844, Tema 542 da repercussão geral, Plenário, j. 05.10.2023, trânsito em julgado em 03.02.2024; STF, ADPF nº 310 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27.03.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.070.801/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.11.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.703.390/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.10.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.884.127/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.10.2022; STJ, EDcl no REsp nº 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/6/2026 a 30/6/2026, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809631-94.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA

EMBARGANTE/IMPETRANTE: ANTONIA ROSALIA DALMACIO MOURA

EMBARGADO/IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADOS: SEDUC/PA E ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTONIA ROSALIA DALMACIO MOURA
contra o Acórdão ID 34319568, pelo qual os integrantes da Seção de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao agravo interno interposto pela impetrante, mantendo a decisão monocrática que denegou a segurança.

A embargante impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado do Pará, alegando, em síntese, que foi ilegalmente distratada do cargo de professora temporária após solicitar afastamento para acompanhar o tratamento de saúde de sua filha menor, acometida por enfermidade grave.

Sustentou que a rescisão contratual teria sido efetivada sem a instauração de procedimento administrativo, sem contraditório ou ampla defesa e com efeitos retroativos à data do afastamento. Alegou, ainda, violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à maternidade e à criança, bem como desvio de finalidade e abuso de poder.

Ao final, requereu sua imediata reintegração ao cargo temporário, com o restabelecimento da remuneração e o pagamento das parcelas retroativas.

A segurança foi denegada, nos termos da decisão monocrática ID 30952848.

Inconformada, a impetrante interpôs agravo interno, alegando, em resumo: (i) que o distrato não teria decorrido de legítimo juízo de conveniência e oportunidade, mas configuraria ato punitivo eivado de desvio de finalidade, praticado logo após a formulação do pedido de licença; (ii) que o contrato administrativo previa a submissão da contratada ao regime disciplinar da Lei Estadual nº 5.810/1994, razão pela qual seria necessária a instauração de prévio processo administrativo disciplinar; e (iii) que sobreveio a constatação de que se encontrava grávida à época do distrato, com concepção estimada em 19/03/2025 e rescisão efetivada em 05/05/2025, fazendo jus à estabilidade provisória prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT e reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 542 da repercussão geral.

O agravo interno foi conhecido e desprovido pelo acórdão ID 34319568. O colegiado assentou que o vínculo temporário possuía natureza precária; que o contrato previa expressamente o distrato por conveniência administrativa; que não havia previsão legal de licença para acompanhamento de pessoa da família; e que a alegação de estabilidade gestante, apresentada somente em sede recursal, não integrava a causa de pedir originária e demandava dilação probatória incompatível com o mandado de segurança.

Nos presentes embargos de declaração, a impetrante alega, em resumo: (i) omissão e contradição no acórdão, por não ter sido aplicado o entendimento vinculante firmado no Tema 542 da repercussão geral; (ii) que teria comprovado documentalmente que a concepção ocorreu em 19/03/2025, anteriormente ao distrato realizado em 05/05/2025; (iii) que a estabilidade provisória incide independentemente da natureza temporária do vínculo; (iv) que a gravidez deveria ter sido considerada como fato superveniente, nos termos do art. 493 do CPC; (v) que o acórdão teria deixado de observar precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça; e (vi) que seria necessária manifestação expressa sobre o art. 7º, XVIII, da Constituição Federal, o art. 10, II, “b”, do ADCT e o Tema 542 do STF, para fins de prequestionamento.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e determinar sua imediata reintegração ou, alternativamente, o pagamento de indenização substitutiva. Subsidiariamente, requer o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e do precedente vinculante invocados.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões por meio da petição ID 36014174, refutando as alegações da embargante e pugnando pela rejeição integral dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em mandado de segurança. Servidora temporária. Distrato antecipado por conveniência administrativa. Licença para acompanhamento de filha menor doente. ausência de previsão na LC Estadual nº. 07/1991. Estabilidade gestante alegada supervenientemente. Necessidade de dilação probatória. Inadequação da via mandamental. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada na inicial. A impetrante, que era professora contratada temporariamente, busca a declaração de nulidade de seu distrato e a reintegração ao cargo, sob alegação de rescisão ilegal após pedido de afastamento para acompanhar tratamento de saúde de filha menor com enfermidade grave. Além disso, invoca submissão ao regime disciplinar da Lei Estadual nº. 5.810/1994 e apresenta alegação superveniente de gravidez à época da rescisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se servidora temporária possui direito líquido e certo à licença para acompanhamento de pessoa da família, a partir do regime da LC Estadual nº 07/1991, apto a infirmar o distrato; (ii) estabelecer se o distrato antecipado de contratação temporária, previsto contratualmente por conveniência administrativa, exige contraditório, ampla defesa e prévio procedimento disciplinar; (iii) determinar se a alegação superveniente de estabilidade gestante pode ser conhecida e comprovada na via do mandado de segurança para fins de reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária, realizada nos termos da LC Estadual nº 07/1991 e do art. 37, IX, da Constituição Federal, possui natureza precária e excepcional, não se equipara ao vínculo efetivo e não confere estabilidade.

4. Admite-se o distrato antecipado do ajuste por juízo de conveniência e oportunidade da Administração quando houver previsão normativa ou contratual, e o contrato contém cláusula expressa autorizando o distrato por conveniência administrativa (cláusula 9.2).

5. Constata-se que o art. 4º-A, II, da LC Estadual nº 07/1991 prevê, de forma taxativa, licenças aplicáveis ao contratado temporário (tratamento da própria saúde, maternidade e paternidade), sem contemplar licença por motivo de doença de pessoa da família, inexistindo suporte legal para o direito invocado.

6. Afasta-se a reintegração na via mandamental por incompatibilidade com a natureza temporária do vínculo e por inexistência de direito líquido e certo, em conformidade com a orientação jurisprudencial do TJPA acerca da precariedade do contrato temporário e da ausência de direito à reintegração.

7. Rejeita-se a alegação recursal de estabilidade provisória decorrente de suposta gravidez porque não foi deduzida na inicial e demanda dilação probatória incompatível com o mandado de segurança, remetendo-se eventual pretensão à via ordinária adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A contratação temporária regida pela LC Estadual nº 07/1991, por sua natureza precária (CF, art. 37, IX), admite distrato antecipado por conveniência administrativa quando previsto no contrato, sem gerar direito líquido e certo à reintegração na via mandamental. 2. A ausência de previsão, no art. 4º-A, II, da LC Estadual nº 07/1991, de licença para acompanhamento de pessoa da família impede o reconhecimento de direito líquido e certo fundado nesse afastamento. 3. Alegação superveniente de estabilidade provisória por gravidez, não deduzida na inicial e dependente de prova, é incompatível com o rito do mandado de segurança, devendo ser discutida em ação própria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 37, IX; ADCT, art. 10, II, “b”; LC Estadual nº 07/1991, art. 4º-A, II; Lei Estadual nº 5.810/1994 (Título III); Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, “d”; Lei Federal nº 9.784/1999, art. 50, I; Lei Estadual nº 8.972/2020, art. 62, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 105; STF, RE nº 842.844 (Tema 542); TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0877223-04.2020.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Seção de Direito Público, j. 07.12.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0800297-08.2018.8.14.0024, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 13.06.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0800670-68.2020.8.14.0024, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 13.06.2022”. (Grifo nosso).

A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou do
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.59 Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte. A obscuridade corresponde à falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes. Por fim, o erro material ocorre quando há equívocos de cálculo ou de redação.

A leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência de qualquer vício, pois evidencia que todos os argumentos apresentados pelas partes foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer lacuna, contradição ou dificuldade para a devida compreensão.

A premissa de que o acórdão teria deixado de examinar a alegação de estabilidade gestante não corresponde ao conteúdo do julgado.

O acórdão delimitou expressamente como uma das questões controvertidas
“determinar se a alegação superveniente de estabilidade gestante pode ser conhecida e comprovada na via do mandado de segurança para fins de reintegração”
.

Nas razões de decidir, o colegiado consignou:

“(...)

Rejeita-se a alegação recursal de estabilidade provisória decorrente de suposta gravidez porque não foi deduzida na inicial e demanda dilação probatória incompatível com o mandado de segurança, remetendo-se eventual pretensão à via ordinária adequada
”. (Grifo nosso).

Na tese de julgamento, registrou-se novamente:

“(...)

Alegação superveniente de estabilidade provisória por gravidez, não deduzida na inicial e dependente de prova, é incompatível com o rito do mandado de segurança, devendo ser discutida em ação própria
”. (Grifo nosso).

Portanto, a questão não foi omitida. Ao contrário, foi expressamente identificada, examinada e resolvida pelo órgão colegiado.

O acórdão não negou, em abstrato, o direito à estabilidade provisória da gestante contratada temporariamente pela Administração Pública. A conclusão adotada foi de natureza processual: nas circunstâncias concretas dos autos, a alegação foi introduzida somente em sede recursal, não integrou a causa de pedir originária e sua apreciação demandaria exame de circunstâncias fáticas e documentais incompatível com o rito do mandado de segurança.

Com efeito, no julgamento do RE nº 842.844, o Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 542, a seguinte tese:

“A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado”. (Grifo nosso).

A tese foi fixada pelo Plenário do STF em 05/10/2023, com trânsito em julgado em 03/02/2024.

O reconhecimento da proteção constitucional, todavia, não dispensa a observância dos pressupostos processuais da ação utilizada. Também não afasta, no mandado de segurança, a necessidade de demonstração documental imediata do direito líquido e certo, sem controvérsia fática relevante e sem necessidade de dilação probatória.

O que se decidiu, portanto, não foi que a contratada temporária estaria excluída da proteção do Tema 542, mas que a pretensão fundada em causa de pedir nova, apresentada apenas no agravo interno e dependente de exame probatório, não poderia ser acolhida nos limites objetivos do mandado de segurança originariamente impetrado.

Não há, assim, omissão a ser suprida.

A embargante afirma que os documentos médicos demonstrariam que a concepção ocorreu em 19/03/2025, antes do distrato efetivado em 05/05/2025.

Todavia, a pretensão formulada não pressupõe apenas a leitura isolada das datas indicadas nos documentos apresentados.

A análise do direito alegado exigiria, entre outros aspectos, a definição do período juridicamente considerado como início da gestação; a verificação da data de extinção efetiva do vínculo; o exame da contemporaneidade entre a gravidez e a prestação dos serviços; a avaliação da documentação médica apresentada somente em fase recursal; a apuração da ciência ou não da Administração; e, conforme a providência pretendida, a determinação dos efeitos funcionais e remuneratórios decorrentes.

A necessidade de análise desse conjunto fático-documental evidencia a incompatibilidade da pretensão com o rito mandamental, que não admite instrução probatória ampla.

Ademais, a inicial do mandado de segurança foi estruturada sobre causa de pedir diversa. O ato impugnado teria sido ilegal porque praticado após o pedido de licença para acompanhamento de filha menor enferma, supostamente como retaliação ou punição disfarçada.

A estabilidade gestante somente foi alegada posteriormente, no agravo interno, introduzindo fundamento autônomo para a pretendida nulidade do distrato.

Não se trata, portanto, de simples complemento argumentativo a respeito dos fatos narrados na inicial, mas da apresentação de nova causa de pedir, fundada em situação fática distinta e com consequências jurídicas próprias.

Permitir que tal controvérsia fosse instaurada originariamente em sede recursal implicaria supressão do contraditório em sua dimensão adequada e indevida ampliação dos limites objetivos da impetração.

O inconformismo da embargante com essa conclusão não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A invocação do art. 493 do CPC não conduz a solução diversa.

O dispositivo permite que o julgador considere fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que venha a influir no julgamento do mérito depois da propositura da ação.

Essa possibilidade, entretanto, não é ilimitada. O art. 493 do CPC não autoriza a substituição da causa de pedir originária, a introdução de pretensão autônoma em grau recursal ou o afastamento das limitações probatórias próprias do procedimento utilizado.

No caso, a alegação de gravidez não foi apresentada como fato superveniente relacionado à causa de pedir originária, mas como fundamento autônomo de invalidade do distrato, baseado em proteção constitucional distinta daquela invocada na petição inicial.

Além disso, o reconhecimento das consequências jurídicas pretendidas não prescindiria do exame das circunstâncias fáticas anteriormente indicadas.

Consequentemente, o art. 493 do CPC não impunha ao colegiado a concessão da segurança com fundamento em matéria nova, não deduzida na inicial e cuja apuração não poderia ser realizada de plano.

O acórdão resolveu suficientemente a controvérsia ao reconhecer a inovação recursal e a necessidade de discussão da matéria na via ordinária adequada.

Também não se verifica contradição interna no acórdão.

A decisão apresenta fundamentação lógica e coerente: (i) reconhece a natureza temporária e precária do vínculo; (ii) registra a existência de cláusula contratual autorizando o distrato por conveniência administrativa; (iii) conclui que a Lei Complementar Estadual nº 07/1991 não prevê licença para acompanhamento de pessoa da família em favor do contratado temporário; e (iv) afasta o conhecimento da alegação superveniente de gravidez no mandado de segurança, em razão da inovação da causa de pedir e da necessidade de dilação probatória.

A conclusão de negar provimento ao agravo interno decorre logicamente dessas premissas.

A eventual divergência entre a solução adotada e o entendimento defendido pela embargante constitui contrariedade externa ao julgado, e não contradição interna apta a justificar embargos de declaração.

Os precedentes deste Tribunal mencionados pela embargante não demonstram omissão ou contradição no acórdão.

Conforme se extrai das próprias transcrições apresentadas nos embargos, os julgados invocados envolveram situações nas quais a gravidez e, em alguns casos, a ciência formal da Administração estavam documentalmente demonstradas na própria impetração, permitindo o exame imediato do direito alegado.

No caso presente, diversamente, o mandado de segurança foi proposto com fundamento em suposto desvio de finalidade decorrente do pedido de licença para acompanhamento de filha enferma. A gravidez foi alegada apenas posteriormente, no recurso interposto contra a decisão que denegou a segurança.

Há, portanto, distinção relevante quanto à causa de pedir, ao momento processual de apresentação da alegação e ao quadro probatório submetido ao órgão julgador.

O precedente não pode ser aplicado mediante abstração das circunstâncias fáticas e processuais determinantes de sua conclusão.

Observa-se que o Acórdão embargado possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Verifica-se que a embargante pretende reformar o Acórdão embargado por meio de via inadequada.

Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando

os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2026